Tribunal: TJES
Processo: 5009740-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009740-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALINE SILVA OLIVEIRA COUTINHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009740-74.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ALINE SILVA OLIVEIRA COUTINHO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por ALINE SILVA OLIVEIRA COUTINHO em face do BANCO AGIBANK S.A, em razão da realização de dois contratos de refinanciamento de empréstimos consignados supostamente firmados sem a sua anuência, ocasionando descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos contratos de refinanciamento nº 1515311036 e nº 1515191539, determinar o restabelecimento dos contratos originários, condenar a instituição financeira à restituição em dobro de eventuais valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida regularidade das contratações impugnadas.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a validade das contratações impugnadas, limitando-se a apresentar suposta comprovação contratual do refinanciamento nº 1515311036, baseada exclusivamente em uma fotografia (selfie) para reconhecimento facial, sem comprovar a utilização de procedimentos adicionais de autenticação, tais como: senha, token, biometria ou gravação de voz, por exemplo, que assegurassem a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

No tocante ao contrato nº 1515191539, o recorrente sequer apresentou cópia do instrumento contratual, deixando de comprovar sua existência.

Com efeito, a utilização de simples imagem facial como meio exclusivo de validação contratual não atende ao padrão mínimo de segurança exigido pelo Banco Central e pelo CDC, tampouco permite a verificação inequívoca do consentimento do consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de demonstração robusta da contratação impõe o reconhecimento da nulidade dos refinanciamentos impugnados, com o consequente restabelecimento dos contratos originais e a destinação dos valores eventualmente pagos sob os contratos anulados para a amortização da dívida primitiva.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido nos termos da fundamentação sentencial – ID 15297247.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, porquanto parte autora, pessoa idosa e pensionista, teve descontos indevidos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em razão de contratações realizadas sem sua autorização e sem observância de protocolos mínimos de segurança, fato que atinge a tranquilidade, a segurança e a dignidade da consumidora, configurando violação aos direitos da personalidade.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)